Tribunal: STF
Processo: MS 23411
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-22
Data de publicação: 2000-11-22

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de segurança: praticado o ato
questionado mediante delegação de competência, é o delegado, não o
delegante, a autoridade coatora.
II. Ato administrativo: delegação de competência: sua
revogação não infirma a validade da delegação, nem transfere ao
delegante a responsabilidade pelo ato praticado na vigência dela.